Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NO-SHOW NO VOO DE IDA. CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA PELA COMPANHIA AÉREA. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, por força do cancelamento automático da passagem aérea de volta, ocorrido depois da não utilização do trecho de ida.
3. Presentes os pressupostos legais, concedo à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC).
4. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor (REsp n. 1.595.731/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018).
5. No caso, a autora adquiriu passagem aérea de voos operados pela ré, trechos ida e volta, Brasília(DF) / Vitória(ES), previstos para 15/03/2023 e 20/03/2023 e, deixando a recorrente de utilizar o trecho de ida, foi surpreendida com o cancelamento automático da passagem no momento do check-in (no show), razão pela qual foi compelida a adquirir outra passagem aérea da ré.
6. Não prestados os esclarecimentos necessários à passageira, de forma clara e inconteste, impõe-se reconhecer que ocorreu violação do dever de informação imputado à ré (art. 6o, inciso III, da Lei 8.078/90), decorrente do princípio da boa-fé objetiva que deve permear as relações de consumo. Ademais, as cláusulas contratuais restritivas devem ser amplamente divulgadas, sob pena de violar direitos básicos do consumidor.
7. Não deve subsistir cláusula de cancelamento automático da passagem aérea do trecho de retorno, em caso de no show no primeiro trecho, sob pena de obrigação desarrazoada e desproporcional em desfavor do consumidor, gerando desequilíbrio contratual. Assim sendo, é inegável o direito da autora à indenização pelos danos materiais experimentados, consistente na aquisição de nova passagem aérea, no valor de R$2.530,65, por força da falha no serviço prestado pela empresa transportadora (ID 49564914 - Pág. 2).
8. O evento danoso frustrou legítima expectativa da recorrente, extrapolando o âmbito do inadimplemento contratual. E segundo o Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (art. 6.o, VI), razão pela qual deve ser reconhecido o direito da recorrente à reparação do dano moral., Quanto ao valor da indenização, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em face da capacidade econômica das partes, natureza, intensidade e repercussão do fato, reputo satisfatório o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a ré a pagar ao autor: a) o dano material, no valor de R$2.530,65 (dois mil quinhentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos), a ser acrescido de correção monetária desde a data do desembolso e juros legais a partir da citação; e, b) o dano moral, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros legais desde a citação.
10. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.